Tribunal: TJPA
Processo: 0013179-77.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013179-77.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO COM PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO COM TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e a compensação parcial de valores comprovadamente creditados. O agravante sustenta ausência de má-fé, aplicação da modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS e ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente depende da comprovação de má-fé da instituição financeira; (ii) verificar se a contratação realizada por pessoa analfabeta, sem as formalidades legais, é válida; e (iii) avaliar a configuração de dano moral e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC, sendo suficiente a comprovação de falha na prestação do serviço, não se exigindo a demonstração de má-fé, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.413.542/RS e AgInt no REsp 1988191/TO).

O contrato é nulo por não observar as formalidades exigidas no art. 595 do CC/2002, já que a autora é pessoa analfabeta e não houve assinatura a rogo com duas testemunhas, tampouco qualquer elemento que possibilitasse sua plena compreensão das cláusulas, em violação ao art. 46 do CDC.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida diante da ilicitude do contrato e da violação à boa-fé objetiva, sendo inaplicável a modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, por se tratar de negócio jurídico absolutamente nulo e não mera cobrança indevida oriunda de erro justificável.

Configura-se dano moral indenizável o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, por atingir verba essencial à subsistência da autora, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano, conforme reconhecido em precedentes do TJPA e do STJ.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, conforme jurisprudência dominante.

A alegação de fraude por terceiro não elide a responsabilidade do banco, que responde objetivamente por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de contrato nulo firmado com pessoa analfabeta independe de comprovação de má-fé, quando há violação à boa-fé objetiva e falha na prestação do serviço bancário.

É nulo o contrato firmado com pessoa analfabeta desacompanhado de assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas, conforme exige o art. 595 do CC/2002.

A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários é objetiva, mesmo em caso de fraude por terceiro, por configurar fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo concreto.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 166, IV, e 595; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, e 46; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1988191/TO, j. 03.10.2022; STJ, Súmula 479; TJPA, Apelação Cível 0800286-53.2020.8.14.0009, Rel. Des. Luana Santalices, j. 19.03.2024; TJPA, AC 0846085-14.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena, j. 16.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL)
, tendo como agravado
MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DAS GRACAS DA SILVA BENTES
contra Decisão Monocrática (ID.
26331085
) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como agravado
PEDRO GONCALVES DOS SANTOS.

Em síntese, em sua exordial, a autora alegou que não realizou qualquer empréstimo consignado, todavia o Requerido efetuou descontos indevidos, de modo que, requereu declaração a inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição dos valores devidos em dobro, bem como danos morais.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 18634841) julgando o pedido inicial parcialmente procedente,
in verbis:

3

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR
a inexistência dos débitos oriundos do
contrato de empréstimo consignado n.º 00000000000002421331
, vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) autor(a) e, em consequência, interromper as cobranças atreladas a eles,
consolidando-se assim, a tutela antecipada requerida, caso tenha sido deferida anteriormente
.

b) CONDENAR
o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL,
a restituir,
em dobro,
todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal, devendo tal valor ser compensado com a quantia de
R$ 2.152,45 (dois mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)
, sem incidência de juros ou correção monetária;

c) CONDENAR
o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL,
a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súm. 54 do STJ).

d) CONDENAR
o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.

Inconformada, a instituição financeira,
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - BANRISUL
, interpôs recurso de apelação (id. 18634851), requerendo a total reforma da sentença, para que seja reconhecida a legalidade do contrato firmado entre as partes, pugnando pela convalidação do mesmo.

Aduz a impossibilidade da devolução dos valores em dobro. Requer a exclusão da condenação por danos morais e materiais, subsidiariamente pleiteia a redução do
quantum
da indenização por danos morais.

Noutra ponta, a autora,
MARIA DALVINA DA SILVA FEITOSA
, interpôs recurso de apelação (id. 18634857), requerendo a majoração da indenização por danos morais.

Sustentou, ainda, a impossibilidade da compensação de valores, bem como, requer a reforma da sentença para que a taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês, em relação a devolução em dobro das parcelas, seja aplicada a partir do evento danoso e não a partir da citação, de modo a apresentar conformidade com o art. 398 do CC/02 e a Súmula 54 do STJ.

Aduz que devem ser devolvidas em dobro todas as parcelas descontadas, eis que resta comprovado que o direito autoral não está prescrito, tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo prescricional.

Por fim, requer a majoração do percentual dos honorários sucumbenciais para 20% do valor total condenatório.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 18634861).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em decisão monocrática de id. 26331085, os recursos foram julgados, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NULO. ASSINATURA A ROGO NÃO COMPROVADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado entre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) e a autora, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, a indenização por danos morais e o pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há cinco questões em discussão: (i) determinar a validade do contrato de empréstimo consignado; (ii) definir a obrigatoriedade de devolução dos valores descontados indevidamente em dobro; (iii) avaliar a ocorrência de danos morais e o quantum indenizatório cabível; (iv) estabelecer o termo inicial de juros sobre a repetição de indébito e a indenização por danos materiais; e (v) verificar a compensação de valores e a fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato firmado entre as partes é declarado nulo, considerando-se que a autora, pessoa analfabeta, não assinou o instrumento na forma exigida pelo art. 595 do CC/2002 (assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas), comprometendo a validade do negócio jurídico e violando o art. 46 do CDC quanto à clareza e prévio conhecimento das cláusulas contratuais.

2.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é mantida, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC, e o art. 14 do mesmo diploma, que preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor por cobranças indevidas, exceto quando comprovado engano justificável, o que não ocorreu no caso.

3.

Os danos morais são reconhecidos devido aos descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, acarretando constrangimento e prejuízos à autora, sendo majorado o quantum indenizatório para R$ 5.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com finalidade compensatória e pedagógica.

4.

Os juros de mora sobre a repetição de indébito devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula nº 43 do STJ.

5.

A compensação de valores é mantida, tendo em vista a comprovação do depósito de R$ 2.152,45 em conta de titularidade da autora, o que reduz proporcionalmente os valores a serem devolvidos.

6.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação é mantida, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, como a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de empréstimo firmado com pessoa analfabeta sem observância das formalidades do art. 595 do CC/2002 é nulo.

2.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar ensejam responsabilidade objetiva do fornecedor, com obrigação de devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto causado à vítima e a capacidade econômica do ofensor.

4.

Os juros de mora sobre a repetição de indébito incidem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e a correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ).

5.

Valores comprovadamente creditados ao consumidor podem ser compensados com a devolução de cobranças indevidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 166, IV, e 595; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, e 46; CPC, art. 85, § 2º; STJ, Súmulas nº 43 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021;TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022; TJ-SP - AC: 10054620820228260047 SP 1005462-08.2022.8.26.0047, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 02/12/2022; TJ-SC - APL: 50041531420208240012, Relator: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 03/05/2022; TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013080-10.2018.8.14.0107 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023; TJ-PA - AC: 00092056020188140130, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/202; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800043-12.2019.8.14.0085 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006425-28.2018.8.14.0008 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2023;

Após foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id. 25839368). Cita-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO E APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (Banrisul) contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, indenização por danos morais e majoração do respectivo valor, sob o fundamento de responsabilidade objetiva. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à aplicação do entendimento do EAREsp 600.663/RS e à fixação dos índices de correção monetária e termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora; e (ii) definir se seria aplicável a modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS para afastar a devolução em dobro na ausência de má-fé subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscussão do mérito ou reexame da causa.

4.

A decisão embargada enfrentou expressamente todos os pontos relevantes da controvérsia, incluindo a nulidade do contrato por ausência de assinatura a rogo com duas testemunhas, afastando a necessidade de comprovação de má-fé subjetiva, conforme o entendimento firmado no Tema 929 do STJ.

5.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados foi devidamente fundamentada na violação objetiva à boa-fé contratual e nos arts. 14 e 42, parágrafo único, do CDC, não havendo omissão quanto à aplicação da jurisprudência do STJ.

6.

O julgado esclareceu a aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ quanto ao termo inicial da correção monetária (data do efetivo prejuízo) e dos juros moratórios (evento danoso), inexistindo obscuridade ou contradição nesse ponto.

7.

A alegação de reformatio in pejus foi afastada, pois a majoração da indenização decorreu de apelação da parte autora, sendo legítima a reanálise da matéria.

8.

A tentativa do embargante de rediscutir fundamentos jurídicos já analisados revela caráter infringente do recurso, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão que reconhece a nulidade de contrato firmado com pessoa analfabeta sem observância do art. 595 do CC/2002.

2.

A devolução em dobro de valores indevidos pode ser mantida com base em violação objetiva à boa-fé contratual, independentemente de modulação de efeitos prevista no EAREsp 600.663/RS, quando caracterizada prática abusiva.

3.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CC/2002, art. 595; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Tema 929; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL), interpondo Agravo Interno (id. 26287767). Sustenta que a decisão monocrática merece reforma, porquanto determinou a restituição em dobro de valores descontados a título de contrato de empréstimo consignado sem considerar que não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira. Afirma que a contratação impugnada foi fruto de fraude perpetrada por terceiro, sem qualquer participação dolosa do banco, razão pela qual deve ser aplicada a modulação dos efeitos fixada no EAREsp 600.663/RS, segundo a qual a restituição em dobro somente se aplica a cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, o que não é o caso dos autos.

Alega que a ausência de má-fé afasta a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo cabível, no máximo, a devolução simples dos valores descontados. Aponta precedentes do STJ e de diversos tribunais estaduais que consolidam o entendimento de que a repetição do indébito em dobro exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa grave, o que não restou evidenciado na hipótese.

Defende ainda que não há nos autos prova de abalo moral ensejador de indenização, tratando-se de meros dissabores da vida cotidiana, sem repercussão relevante na esfera da personalidade da autora. Assim, requer o afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a esse título, sob o fundamento de que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é excessivo frente à dimensão do prejuízo suportado, que teria sido meramente patrimonial e de pequena monta.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e afastar a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a condenação em danos morais ou, ao menos, reduzir o montante fixado.

Em sede de contrarrazões (id. 18767675), a recorrida Maria Dalvina da Silva Feitosa pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o banco apelante não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado, tampouco apresentou comprovante válido de pagamento do valor supostamente creditado. Argumenta que, diante da falha na prestação do serviço bancário e da evidente má-fé do banco, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais, tendo em vista os descontos indevidos em benefício previdenciário essencial à subsistência da autora. Defende a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira e a inversão do ônus da prova, citando jurisprudência do STJ e do TJPA. Por fim, requer a negativa de provimento ao recurso e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia devolvida ao exame desta Turma Cível circunscreve-se à alegada necessidade de reforma da decisão monocrática que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre o banco agravante e a parte agravada, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, bem como a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante defende que a contratação impugnada decorreu de fraude praticada por terceiro, sem qualquer participação da instituição financeira, pugnando, por conseguinte, pela aplicação do entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, segundo o qual a restituição em dobro somente seria devida para descontos indevidos posteriores a 30/03/2021. Alega, ainda, a inexistência de abalo moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, além de requerer, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de má-fé da instituição financeira, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor, norma aplicável à hipótese, conforme a Súmula 297 do STJ, impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, bastando a existência do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de dolo ou culpa.

Como afirmado na decisão agravada, o contrato impugnado revela flagrante nulidade, ante a ausência de formalidades exigidas para a validade de negócios jurídicos celebrados por pessoas analfabetas, nos termos do art. 595 do Código Civil, o qual exige assinatura a rogo, subscrita por duas testemunhas. A simples aposição de impressão digital da contratante não supre a exigência legal, comprometendo a validade do negócio e violando, ainda, o art. 46 do CDC, por impedir a devida compreensão das cláusulas contratuais.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a ausência de assinatura a rogo invalida o contrato firmado por analfabeto, ensejando, por conseguinte, a restituição em dobro dos valores descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC. Como bem pontuado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

Na mesma esteira, esta Corte de Justiça já decidiu:

Ementa DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo Interno interposto por BANCO BMG S .A. contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau, parcialmente acolhendo apelação de GILMA ISABEL REGO D'AQUINO em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. II. Questão em Discussão A questão em discussão é se houve falha na prestação de informações pelo banco sobre o produto contratado (RMC) e se é devida a repetição de indébito em dobro e a indenização por danos morais em decorrência da má-fé da instituição financeira . III. Razões de Decidir O Agravante não trouxe novos argumentos capazes de modificar a decisão anterior. Ficou evidente a ausência de clareza e transparência na contratação da modalidade RMC, configurando prática abusiva, além da constatação de má-fé, justificando a manutenção da decisão agravada que determinou a conversão do contrato e a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além da indenização por danos morais. IV . Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A falta de clareza na contratação de RMC, resultando em prejuízo ao consumidor, configura prática abusiva e enseja a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais." Legislação e Jurisprudência Relevante Citada CDC, arts . 6º, III, 42, parágrafo único; STJ, Súmulas 43, 54, 362; TJPA, Apelação Cível 11696376. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr . Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08460851420238140301 22270719, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

No que tange à responsabilidade do banco por fraudes perpetradas por terceiros, aplica-se a Súmula 479 do STJ, segundo a qual:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, mesmo que se admitisse a tese de fraude por terceiro, esta não elidiria a responsabilidade da instituição financeira, configurando fortuito interno.

No que concerne à indenização por danos morais, igualmente se mostra acertada a condenação. Os descontos indevidos perpetrados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar caracterizam evidente lesão à dignidade da pessoa humana, provocando abalo na esfera extrapatrimonial da parte agravada, que se viu privada de parcela significativa de sua subsistência, situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Sobre o tema, dispõe a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO E IDOSO . HIPER VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO. FORMALIDADES LEGAIS NÃO ATENDIDAS IN CASU. NULIDADE DO CONTRATO . IDENTIFICADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA . PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. ARTIGO 42 DO CDC . POSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002865320208140009 18742159, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁFÉ DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA . DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁFÉ DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁFÉ DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA . NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO . QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA . DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. Nos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignada observa-se extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegado a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito, considerando-se, assim, a prática abusiva por parte da instituição financeira e a sua consequente nulidade. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça . O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado ilegítimo, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência. Quando não verificada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores . Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800010-87.2020 .8.14.0052, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

O valor fixado a título de indenização por danos morais – R$ 5.000,00 – atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa, tampouco se revelando ínfimo a ponto de esvaziar a função pedagógica da condenação.

Por fim, inaplicável a modulação dos efeitos proposta no EAREsp 600.663/RS, porquanto não se trata aqui de mera cobrança indevida por erro justificável, mas de negócio jurídico nulo, celebrado com inobservância das formalidades legais e em flagrante violação à boa-fé objetiva, o que legitima a devolução em dobro.

Diante de todo o exposto, não merece reforma a decisão monocrática proferida, que se apresenta em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

É como VOTO.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025